Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão.
2. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa no caso em que o beneficiário da gratuidade de justiça for vencido, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração providos.